Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705288-40.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA APELADO: JEANE CLEIZE DE SOUZA DECISÃO Trata-se de documentos apresentados pela apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 71246452). É o relatório. A questão encontra-se decidida. Indeferi o requerimento porque a apelante não apresentou os documentos no prazo determinado (id 70826555). O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial (art. 223 do Código de Processo Civil). A apelante não comprovou o evento alheio à sua vontade que justificasse o não cumprimento do comando judicial. Ressalto que a apresentação extemporânea de documentos não impediu a fluência do prazo de cinco (5) dias para recolhimento do preparo nos termos da decisão anterior. Ante o exposto, indefiro o requerimento visto que a questão está preclusa. A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deverá certificar se o prazo para recolhimento do preparo expirou (id 70826555). Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator